Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-88.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Processo : 0706765-88.2021.8.07.0017 DESPACHO À apelante para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 26 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator